Tribunal: TJDFT
Processo: 0726235-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726235-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INAPLICABILIDADE A SERVIDOR EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Insurge-se o ora recorrente contra a sentença de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Requer a concessão da isenção de imposto de renda, incidente sobre os seus vencimentos, em razão de ter sofrido acidente que resultou na perda total de visão do olho esquerdo, sendo, pois, portador de cegueira monocular. 2. Aduz que a isenção do imposto de renda não deve ser restringida aos proventos de aposentadoria, sob o argumento de que tal limitação importa em afronta ao fundamento constitucional do valor social do trabalho, à proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental de acesso à saúde. 3. Acerca da concessão de isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave, o artigo 6o da Lei no 7.713/1988 prevê isenção do imposto de renda em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma. 4. Com efeito, o benefício da isenção de IRPF a aposentados portadores de moléstia grave não se estende aos servidores em atividade, por interpretação estrita determinada pelo art. 111, II, do CTN. 5. Nesse sentido é a jurisprudência prevalente, a exemplo dos seguintes julgados: (1) Acórdão n.1042699, 20170020115289MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Publicado no DJE: 01/09/2017. Pág.: 32-35; (2) RMS 31.637/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 14/02/2013; (3) REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010 (Tema 250). 6. Ressalta-se, ainda, o seguinte precedente: “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A isenção tributária é causa de exclusão do crédito tributário, ou seja, evita a sua constituição. Neste prisma, o art. 111 do Código Tributário Nacional, em seu inciso II, determina que a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. Por conseguinte, apenas o servidor inativo pode ser isento do Imposto de Renda. [...].” (Acórdão n.1151098, 07185076920188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no PJe: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Em que pese questionada a constitucionalidade dessa diferenciação entre aposentados e servidores na ativa na ADI 6025, ajuizada pela PGR em 24/09/2018, a simples propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, por si só, não é apta a modificar o cenário jurídico estabelecido até então. 8. Destarte, verificado que o autor é servidor em atividade, irretocável a sentença vergastada. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 500,00, com base no § 8o do artigo 85 do CPC (art. 55, Lei n.o 9.099/95), os quais restam suspensos em razão da gratuidade concedida (art. 98, § 3o, CPC). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 24 de Setembro de 2019 Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Relator O recorrente alega ofensa aos artigos 1o, inciso III; 6o e 196, da Constituição Federal, porquanto entender ser beneficiária da isenção de Imposto de Renda em razão de estar acometida por moléstia grave desde a data do diagnóstico. Alega a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral, para preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Corroborando com o entendimento acima delineado, o Egrégio STJ já firmou tese acerca da questão no Resp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010 (Tema 250), “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo ( numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno de questão eminentemente infraconstitucional, resolvida no Resp 1116620/BA, é situação de se negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 2 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal